Tribunal: TJES
Processo: 5000138-86.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-86.2025.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JURANDI TECHIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000138-86.2025.8.08.0039

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDO:
JURANDI TECHIO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC) NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELO BANCO – COBRANÇAS INDEVIDAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrido impugna a existência de contratação de cartão de crédito consignado, apontando a ausência de consentimento e de informações claras acerca da natureza da avença. O recorrente, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, tampouco juntou contrato assinado ou prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, em afronta ao art. 6º, VIII, do CDC.

2. É entendimento consolidado que, diante da hipossuficiência técnica do consumidor, compete à instituição financeira comprovar a validade da contratação. A ausência de documento hábil, com assinatura ou outro meio idôneo, conduz ao reconhecimento da inexistência da relação contratual.

3. As instituições financeiras estão submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. Assim, impõe-se a análise da lide sob a ótica da legislação consumerista, com a inversão do ônus probatório, diante da verossimilhança das alegações e da condição de vulnerabilidade do recorrido.

4. O histórico de descontos evidencia cobranças indevidas realizadas no benefício previdenciário do recorrido, sem sua anuência. Caracterizada a má-fé do fornecedor, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a restituição em dobro dos valores pagos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, conforme fixado na sentença.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos indevidos em proventos de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto. No caso, o recorrido, pessoa idosa e aposentada, teve parte de seus rendimentos subtraídos sem autorização, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação pecuniária. O valor arbitrado em R$4.000,00 mostra-se proporcional e razoável, observando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

6. Correta a aplicação da atualização monetária pelo INPC/IBGE até a citação e, a partir desta, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, conforme art. 406 do Código Civil, mantida a condenação fixada pelo juízo de origem.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)